Tribunal: TJDFT
Processo: 0041831-49.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041831-49.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: ADELMO ATTILIO DONADUZZI, ALAN MAGALHAES CORREIA, ALBERTO JOSE JORGE DE JESUS, ARMANDO H KINJO, JOSE ANTONIO MACHADO JAEGER, MELCIADES RUBENS ORTEGA, MOACIR BONATO, MOACYR MEDEIROS ALVES, NELSON ANDREONI DE ARAGAO, WALDEMAR MARZALL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ARMANDO H KINJO E OUTROS contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por eles manejado, porquanto aviado em face de acórdão proferido em sede de juízo de retratação, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 13013700). Requerem a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, sob pena de malferimento aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.021, do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Ficam desde logo advertidos os recorrentes para a possibilidade de fixação de multa em decorrência da interposição de recurso manifestamente inadmissível. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019